Tribunal: STF
Processo: ARE 1285913
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (Vol. 3, fls. 96-97):
    “REGISTRO ESPECIAL. EMPRESA DO RAMO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. SELOS DE CONTROLE. INRFB 1.432/2013. RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 547 STF. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS. 
    - A Instrução Normativa INRFB 1432/2013, disciplina as obrigações sobre o selo de controle a que estão sujeitas as bebidas alcoólicas.
    - Conforme os termos da Instrução Normativa, a impetrante está obrigada a realizar a sua inscrição no Registro Especial para que possa exercer a sua atividade econômica, bem como deve estar em dia com suas obrigações fiscais, ou seja, não podem existir débitos em aberto de sua responsabilidade. Em caso contrário, pode ser negada a inscrição e, posteriormente, pode ser cancelada.
    - Porém, ao regular a matéria através de normatização diversa de lei ocasiona ofensa aos princípios constitucionais da estrita legalidade e da tipicidade cerrada (CF, art. 5.º, inc. II, e art. 150, inc. I).
    - O princípio da legalidade em matéria tributária está insculpido no texto constitucional. Anote-se que só a lei stricto sensu, pode obrigar o contribuinte ou restringir-lhe direitos. Tal construção tem seu fundamento na segurança jurídica ou certeza do direito. Por conseguinte, a administração fazendária, ao estabelecer restrições a direitos do contribuinte, ofende o princípio da legalidade.
    - A Súmula 547 do STF, que regulamenta a discussão travada nessa demanda, refere que “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.” 
    - Jurisprudência do E. STJ e dessa Corte.
    - Remessa oficial e apelação improvidas. ” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 4, fl. 36).
    No apelo extremo (Vol. 5, fl. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta, em suma, a constitucionalidade do Decreto-lei 1.593/77. Assevera que, para a manutenção do registro especial, não basta que as indústrias possuam certidão de regularidade fiscal, sendo necessário, nos termos do Decreto-lei 1.593/1977, “que fabricantes de alguns ramos específicos tenham um comportamento fiscal exemplar diante da peculiaridade do mercado que exploram, ou seja, não se permite mais a prática reiterada de não recolhimento ou recolhimento de tributos menor que o devido nem a omissão ou erro nas declarações de informações exigidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (incisos II e III, do g1°, do artigo 2°, do Decreto - Lei n. 1.593/77), sob pena de cancelamento do registro especial” (Vol. 5, fl. 16).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF, consubstanciada na Súmula 457 (Vol. 7, fl. 2).
    No Agravo, a parte agravante refutou os fundamentos da decisão agravada (Vol. 7, fl. 7).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Além disso, a parte recorrente não indicou, de forma clara, a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, tampouco de que forma teria ocorrido a alegada violação, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente